Tribunal: TJDFT
Processo: 0711784-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma branca. Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal. Autoria e materialidade provadas. Sentença condenatória. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo uso de faca. A sentença afastou a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal e julgou procedente o pedido do Ministério Público para condenar o réu, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o, II e VII, do C. P.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o reconhecimento pessoal sem estrita observância ao art. 226, do CPP é válido; e, (ii) se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação.

III. Razões de decidir.

3. O reconhecimento de pessoas é o meio de prova através do qual a vítima, testemunhas, ou mesmo acusados e investigados identificam uma terceira pessoa, conforme as formalidades estabelecidas no artigo 226 do CPP.

4. Ainda que em sede jurisprudencial, é reconhecida a exceção ao procedimento de reconhecimento quando outros elementos de prova afastam a dúvida em relação à individualização do autor do delito, uma vez que a prova de autoria não é tarifada pelo CPP (STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP 2022/0032518-5, 6a Turma, julgado em 19/04/2022, publicado em 13/06/2022).

5. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

6. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, mostra-se suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.